Tribunal: STF
Processo: HC 192904
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em benefício de Cleimar Antunes de Moraes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 29.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.862.231/SC.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 14.3.2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no caput do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). Ao acusado foi arbitrada fiança pela autoridade policial, tendo sido esta recolhida e o paciente posto em liberdade.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos seguintes termos:
    “No dia 14 de março de 2018, por volta das 12h40min, a guarnição da Polícia Militar foi acionada mediante denúncia anônima para atender ocorrência na rua Jarbas Mendes, n. 21, bairro Brasília, município de São Lourenço do Oeste. Chegando no local, a guarnição abordou uma motocicleta Yamaha/XTZ, placas ASF 6247, conduzida por Cleimar Antunes de Moraes. 
    O denunciado Cleimar Antunes de Moraes foi abordado em via pública, e diante dos sinais de embriaguez, foi indagado se havia ingerido bebida alcoólica, o mesmo informou que sim, sendo solicitado a submissão ao exame de etilometria, o que foi por ele aceito, ocasião em que se verificou a concentração de 1.37 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (p. 9), sendo, então, conferida voz de prisão, com sua condução à Delegacia de Polícia para lavratura do procedimento pertinente. 
    Constatou-se, assim, que o denunciado Cleimar Antunes de Moraes conduzia referido veiculo, pela via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool” (fls. 4-5, e-doc. 2).
    O juízo da Vara Única da Comarca de São Lourenço do Oeste/SC manteve a liberdade provisória com fiança concedida a Cleimar Antunes de Morais pela autoridade policial.
    Em 23.5.2019, sobreveio condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante à pena de seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, dois meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor e dez dias-multa.
    3. O Ministério Público de Santa Catarina interpôs recurso de apelação, requerendo a substituição da pena restritiva de direitos por prestação de serviços à comunidade.
    Em 16.7.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000377-94.2018.8.24.0066, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao recurso para substituir a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública que preste atendimento e auxilie na recuperação de vítimas de acidentes de trânsito, nos termos do art. 312-A da Lei n. 9.503/1997. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, NOS TERMOS DO ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO PENAL ORIENTADO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE (ART. 12 DO CP). CÓDIGO DE TRÂNSITO QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE EM ENTIDADES COM ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE TRÂNSITO. REPRIMENDA QUE SE REVELA, INCLUSIVE, MAIS RECOMENDADA PARA O CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO IMPOSTA. PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    4. A Defensoria Pública de Santa Catarina impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a suspensão da ordem de execução imediata da pena restritiva de direitos. 
    Em 25.7.2019, o Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator do Habeas Corpus n. 522.821, deferiu o requerimento de liminar e suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos imposta ao paciente até o julgamento de mérito do habeas corpus ou até o trânsito em julgado da condenação (fls. 123-124, e-doc. 2). 
    Essa decisão foi confirmada no julgamento monocrático proferido pelo Ministro Relator em 12.9.2019 (fls. 9-12, e-doc. 3).
    5. Seguiu-se a interposição de recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem.
    Em 18.5.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial.
    A defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/1997. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, NOS TERMOS DO ART. 312-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. LEI ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE A GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O v. aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que a lei especial prepondera sobre a lei geral, em razão da aplicação do princípio da especialidade. 2. Subsistentes os fundamentos do decisório agravado, nega-se provimento ao agravo regimental” (fls. 116-117, edoc. 3).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o art. 43 do CP traz um rol com 5 espécies de penas restritivas de direitos. É de se notar, ainda, que quando a condenação é igual ou inferior a 1 ano, o Juiz pode optar entre a aplicação exclusiva de multa ou a substituição por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, CP). Em contrapartida, sendo a pena superior a 1 ano a substituição pode se dar por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito. Caso entenda-se o contrário, em todos os casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, caso seguido o art. 312-A do CTB de forma literal, não se poderia substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, mas tão somente pela PSC” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “outro ponto que merece ser levantado é os efeitos práticos do art. 312-A do CPP. Os incisos do artigo em questão estabelecem que a prestação de serviços à comunidade deve se dar em equipes de bombeiros, hospitais, em clínicas de recuperação de acidentados e congêneres. Não se consegue visualizar a aplicação de tal regra em cidades de pequeno e médio porte, em que pode não haver tais estabelecimentos e, pior, obrigar o estabelecimento a aceitar um estranho infrator para lá trabalhar” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “(...) requer-se: a) a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a execução da pena referente a Apelação Criminal n. 0000377-94.2018.8.24.0066; b) a dispensa de informações já que se junta cópia integral do feito; c) seja os autos encaminhado ao Procurador-Geral da República para parecer; d) ao final, seja concedida a ordem, no intuito de que a liminar seja confirmada, bem como seja decretada a nulidade do acordão impugnado por ofensa ao art. 5º, inc. XLVI, da CRFB/88 ou, subsidiariamente, seja decretada a nulidade do acordão impugnado por ofensa ao art. 5º, inc. XXXV e art. 97, ambos da CRFB/88” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao paciente.
    8. O paciente foi condenado em primeira instância pela prática do delito de embriaguez ao volante à pena de seis meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A pena corpórea foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.
    A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática ratificada pelo não provimento do agravo regimental interposto, manteve a conclusão do Tribunal de origem.
    9. Na Apelação Criminal n. 0000377-94.2018.8.24.0066, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao apelo ministerial. Quanto à pena aplicada, tem-se no voto condutor do julgamento:
    “(...) nota-se que não há qualquer insurgência defensiva em relação à autoria e à materialidade do crime, porquanto incontroversas, de modo que, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e ao princípio da dialeticidade, mormente diante do que dispõe o art. 599 do Código de Processo Penal, analisar-se-á somente a parte da sentença contra qual o apelante se insurgiu. 
    Pois bem. 
    O artigo 312-A dispõe: 
    Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: 
    I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; 
    II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados; 
    III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; 
    IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. 
    Com efeito, embora o art. 46 do Código Penal determine que a prestação de serviços à comunidade seja aplicável a condenações superiores à 06 (seis) meses de reclusão ou detenção, in casu, não se pode olvidar que se está diante de legislação especial (Lei 9.503/1997), a qual prevalece sobre a geral, e não faz qualquer distinção temporal entre pena superior, igual ou inferior a seis meses de privação da liberdade (reclusão ou detenção). 
    Nesse passo, o Código Penal é claro ao preconizar em seu o art. 12: ‘as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso’. 
    Assim, uma vez concedida a substituição da pena privativa de liberdade ao apelado (art. 44, § 2°, do CP), a pena restritiva de direitos deve ser a de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 312-A da Lei 9.503/1997. A propósito, vide Apelação Criminal n. 0006260-07.2015.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 06.12.2018: (…).
    Logo, há de se reformar parcialmente a sentença, a fim de substituir a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a qual preste atendimento e auxilie na recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. 
    Por fim, mantida a condenação por esta Corte de Justiça, nos termos do novo posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 126.292/SP e das razões contidas no voto vencedor deste Relator nos autos 0000516-81.2010.8.24.0048, especialmente pela impossibilidade de rediscussão da matéria fática nas Instâncias Superiores, a título de execução provisória da pena, determina-se que o juízo de origem intime o apelado para o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta, assim que esgotada a via recursal nesta instância. 
    À vista do exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento a fim de substituir a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a qual preste atendimento e auxilie na recuperação de vítimas de acidentes de trânsito, nos termos do art. 312-A da Lei 9.503/1997, determinando-se que o juízo de origem intime o apelante para o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta, assim que esgotada a via recursal nesta instância” (fls. 114- 116, e-doc. 2).
    10. Na decisão pela qual negado provimento ao Recurso Especial n. 1862231, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Com efeito, o v. aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que a lei especial prepondera sobre a lei geral, em razão da aplicação do princípio da especialidade. 
    Assim, dispondo o art. 312-A do CTN expressamente que: Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas, em uma das seguintes atividades: […].
    Correto o Tribunal de origem ao determinar a substituição da reprimenda por prestação de serviços à comunidade, que aplicou a norma descrita em lei especial que prevalece sobre a lei geral. Nesse sentido: (…). 
    Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento na Súmula n. 568/STJ, nego provimento ao recurso” (fls. 94-96, e-doc. 3). 
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. 
    11. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois, na análise do caso concreto, o Tribunal de origem motivou a escolha da pena restritiva de direitos mais adequada a substituir a pena privativa de liberdade, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Confira-se:
    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC n. 180.393, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).
    “Habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária. Condenação. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. 3. Alegações de erro na dosimetria da pena-base e de ausência de fundamentação na escolha das penas alternativas. 4. Improcedência. Pena-base fixada adequadamente. Valoração negativa do elevado prejuízo causado aos cofres públicos. Escolha das penas restritivas de direito. Ausência de prejuízo. 5. Ordem denegada” (HC n. 112.876, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2012).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DO STF (HC 97.256). OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). SÚMULA 691/STF. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na sessão Plenária de 26 de agosto de 2010, assentou-se, por maioria de votos, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em tema de tráfico ilícito de entorpecentes. É que o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. Habeas Corpus não conhecido, ante o óbice da Súmula 691/STF. Ordem concedida de ofício tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006 e determinar ao Juízo processante que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente” (HC n. 110.078, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma,DJe 21.3.2012).
    No juízo adotado na espécie vertente, não se demonstra desproporcionalidade a ser sanada.
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora